Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727795-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVAN DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Banco, ora agravante, se abstenha de realizar descontos na conta salário do autor/agravado. Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 18365400). Em consulta ao andamento processual dos autos principais (Ação de Conhecimento no 0710000-42.2020.8.07.0003), constata-se que, no dia 25 de setembro de 2020, o i. Juízo de origem proferiu sentença por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e confirmou a tutela de urgência deferida (ID 73106221). Intimada a parte agravante para esclarecer se remanesce o interesse recursal (ID 20057771), quedou-se inerte conforme certificado no ID 20542390. Nesse caso, a prolação de sentença e a inércia da parte agravante acarretam a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator